Tribunal: TJMT
Processo: 1021302-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021302-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), VALDIRENE FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 970.877.501-00 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE APARECELHO CELULAR – VENDA CASADA – SEGUROS E CURSOS – ILEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – COMÉRCIO VAREJISTA – ADEQUAÇÃO AO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – MINORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A venda casada de seguros e cursos é prática vedada pelo art. 39, III, do Código do Consumidor.

Os juros remuneratórios cobrados pelo comércio varejista deve observar os limites do Código Civil e, mantendo-se a avença adequa-se a cobrança desse encargo ao estipulado nessa legislação.

O valor da reparação tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Nulidade Contratual com Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a nulidade do valor do financiamento e a contratação dos seguros, condenar a requerida ao ressarcimento dos danos morais em R$ 14.970,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, assim como nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante defende a regularidade da avença já que a apelada tinha ciência dos valores, dos juros e da compra que estava fazendo e assinou os contratos depois da leitura deles, desse modo, também não há ato ilícito a ser indenizado.

Alternativamente pugna pela minoração da reparação.

Contrarrazões no Id n. 127382866.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante insurge-se contra a rescisão a declaração de nulidade do valor do financiamento e contratação de seguro e da condenação em danos morais.

A apelada ajuizou a presente Ação arguindo que adquiriu da apelante um celular Sansung Galaxy J2 e um chip por R$ 602,21 que seriam pagos em 12 vezes sem juros, mas que ao chegar em casa, sua neta percebeu que o valor da parcela era incompatível com o montante total e que foram feitas vendas casadas de seguro, além da cobrança abusiva de juros, elevando o total devido para R$ 1.623,60 e cada parcela para R$ 135,30.

Afirma que é analfabeta e que apenas consegue desenhar seu nome, por isso não sabia o que estava assinando.

Compõe o total do débito (R$ 1.623,60), R$ 61,72 de seguro “prestação tranquila”, R$ 6,99 referente a um seguro de acidentes pessoais, R$ 75,00 de garantia estendida, R$ 148,05 por um seguro proteção premiada (quebra e oxidação) e R$ 49,90 de um curso
on line
, além do preço do aparelho e do chip – R$ 602,21 e mais R$ 679,73 de juros (8,78 a.m – 178,52 ao ano).

A venda casada desses seguros e cursos é pública e notória da apelante que ensejou a proposição de Ação Civil Pública pelo Ministério Público de Mato Grosso e em outros Estados do Brasil, motivando inúmeras reportagens desde 2015.

Neste caso, a apelada, pessoa simples, analfabeta funcional, a fim de comprar um aparelho de celular, foi claramente constrangida a assinar os diversos ticketes em que se comprometia com os seguros e cursos que evidenciam-se desnecessários a ela.

Essa prática é vedada conforme enuncia o inciso III do art. 39 e por esse motivo, deve ser afastada a cobrança do seguro “prestação tranquila”, o de acidentes pessoais, a garantia estentida e o curso
on line
.

Ao caso, aplica-se subsidiariamente o definido pelo
STJ em Recurso representativo da controvérsia, tema 972, que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Resp n. 1.639.259 – SP).

Resta, então os R$ 1.281,94 ($ 602,21 principal e R$ 679,73 de juros - 8,78 a.m – 178,52 ao ano).

É entendimento pacífico no STJ que a cobrança de juros remuneratórios acima do estabelecido no Código Civil é situação extraordinária que deve ser autorizada expressamente e, na hipótese dos autos não se trata de instituição financeira, mas sim de comércio varejista.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA A PRAZO. EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA. INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA. ART. 2o DA LEI 6.463/77. EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS/COMPENSATÓRIOS. COBRANÇA. LIMITES. ARTS. 406 C/C 591 DO CC/02. SUBMISSÃO. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais de pacto firmado para a aquisição de mercadorias com pagamento em prestações, cujas parcelas contariam com a incidência de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês.

2. Recurso especial interposto em: 04/08/2017; conclusão ao Gabinete em: 02/02/2018; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível à instituição não financeira - dedicada ao comércio varejista em geral - estipular, em suas vendas a crédito, pagas em prestações, juros remuneratórios superiores a 1% ao mês, ou a 12% ao ano, de acordo com as taxas médias de mercado.

4. A cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil de 2002 é excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

5. Apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal. Súmula 596/STF e precedente da 2a Seção.

6. A previsão do art. 2o da Lei 6.463/77 faz referência a um sistema obsoleto, em que a aquisição de mercadorias a prestação dependia da atuação do varejista como instituição financeira e no qual o controle dos juros estava sujeito ao escrutínio dos próprios consumidores e à regulação e fiscalização do Ministério da Fazenda.

8.
Após a Lei 4.595/64, o art. 2o da Lei 6.463/77 passou a não mais encontrar suporte fático apto a sua incidência, sendo, pois, ineficaz, não podendo ser interpretado extensivamente para permitir a equiparação dos varejistas a instituições financeiras e não autorizando a cobrança de encargos cuja exigibilidade a elas é restrita.

9.
Na hipótese concreta, o contrato é regido pelas disposições do Código Civil e não pelos regulamentos do CMN e do BACEN, haja vista a ora recorrente não ser uma instituição financeira. Assim, os juros remuneratórios devem observar os limites do art. 406 c/c art. 591 do CC/02.

10. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.720.656/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 7/5/2020.)

Contudo, ainda que reconhecida a abusividade, conservando-se o contrato, extraem-se os juros remuneratórios estipulados em excesso, mantendo-se, no entanto, o percentual legal, de 1% ao mês.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, os R$14.970,00 são excessivos e comportam redução para R$10.000,00, que estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

"AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para definir os juros remuneratórios em 1% ao mês e minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Em razão da alteração no resultado, uma vez que ambas as partes são vencedoras e vencidas, altero a sucumbência, ficando a apelante responsável por 70% e a apelada por 30%. Mantenho o percentual arbitrado para a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022